Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726643-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSILENE CARDOSO DA SILVA DESPACHO Acolho os embargos de declaração (id. 18872779) para corrigir erro material no despacho (id. 18301457), a fim de constar: À agravada para resposta ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 21 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora